Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Reginaldo Ávila visando desconstituir o Acórdão proferido no RAC n.o 001734-14.2015.8.11.0087, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora e Energia Elétrica (antiga Centrais Elétricas Matogrossense).
De acordo com a narrativa inicial, o Autor afirma que não foram analisados os documentos que instruíram os autos originários, em especial o fato de que, em 10/11/2006, extraviou seus documentos pessoais na cidade de Novo Progresso/PA e que registrou boletim de ocorrências.
Disse que, em 2012, mudou-se do Estado de Mato Grosso para o Paraná e, para ser contratado com carteira assinada, providenciou novo registro pessoal em 18/05/2012. Acrescentou que, em 03/06/2014, retornou para o Estado de Mato Grosso, passando a residir em Guarantã do Norte.
Salientou que, em 2014, tomou ciência de que o seu nome estava negativado nos órgãos de maus pagadores a pedido da Ré, cujo débito não reconhece, uma vez que se trata da Unidade Consumidora localizada em Sinop/MT, cidade que, segundo afirma, nunca estabeleceu residência.
Prossegue o relato dos fatos dizendo que, apesar de ter entregado provas documentais para o patrono constituído na época para a sua defesa, tais elementos de provas não foram colacionados aos autos por desleixo do patrono.
Arguiu que foi vítima de fraude, pois a assinatura constante do Contrato de Locação não é sua, assim como a fotografia entregue para o setor de cadastro da Ré, a qual não confere com a identidade visual do Autor.
Forte nesses argumentos e nas provas apontadas como novas, o Autor pugnou pela rescisão do julgado por ter se pautado em erro de fato, pretendendo o rejulgamento da causa.
Não há pedido de tutela de urgência.
Em sede de preliminar, o Autor pugnou pela concessão da justiça gratuita, tendo colacionado documentos da sua hipossuficiência no ID 57874458.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.
Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Na hipótese dos autos, o Autor comprovou a sua hipossuficiência. Conforme exsurge da documentação inicial, o Autor trabalha como vendedor de loja de departamento de eletrodoméstico, percebendo pouco mais de 01 (um) salário mínimo.
Além disso, apresentou a Declaração do seu imposto de renda para o exercício de 2019, podendo verificar que se trata de contribuinte isento.
Dito isso, defiro o pedido de justiça gratuita. De conseguinte, exonero-o do recolhimento das custas judiciais e a taxa judiciária da distribuição, bem como da multa de que trata do artigo 968, inciso II, do CPC.
Cite-se a Ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, oportunize a Autora a impugnação no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora